Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746042-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, nos autos do Processo n. 0704914-63.2020.8.07.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Vistos. 1. De início, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural o seu endereço eletrônico (acaso existente). 2. Ademais, ante a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo (vide documento ID 73882817), faculto à parte autora, em atenção ao princípio da cooperação, a adequação da ação para o procedimento monitório (nos termos do art. 700 e seguintes do CPC/2015), notadamente em razão da celeridade processual do rito monitório quando comparado ao procedimento comum (Ação de Cobrança), devendo ser trazida aos autos nova petição inicial nos devidos termos, se o caso. 3. Lado outro, a fim de se evitar maior celeuma, ressalto que a questão afeta à (i)legalidade da cobrança de valores sob a rubrica “honorários advocatícios contratuais", será, se o caso, oportunamente enfrentada. 4. Indique de forma expressa a parcela (e respectiva data de vencimento) em que incorreu em mora a parte ré. 5. Por derradeiro, indefiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pela autora (Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF). Ressalto, por oportuno, que a assistência judiciária gratuita visa a trazer igualdade de oportunidades a todos os que pretendem buscar a tutela jurisdicional do Estado, garantindo-lhes o acesso à justiça e assegurando-lhes o direito constitucional ao devido processo legal. Assim, embora se entenda que a pessoa jurídica – beneficente ou com fins lucrativos – possa fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, não há dúvida de que se trata de hipótese excepcional, em que o deferimento do benefício deve estar lastreado por robusta prova documental. Isso porque se tratando de pessoa jurídica, entende-se que não milita em favor dela a presunção de incapacidade financeira pela simples afirmação, consoante se deduz da leitura do art. 99, § 3o do CPC/2015. Neste sentido o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ainda, o entendimento do Superior Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (AI 637177 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24- 11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP- 00441). Na hipótese dos autos, os documentos acostados não se apresentam aptos a demonstrar situação de hipossuficiência financeira, tendo em vista que, ainda que revelem dificuldades em razão de exercícios financeiros deficitários, não comprovam que a autora não possui condições de arcar com os custos processuais. Da análise da documentação acostada aos autos observa-se expressivo valor de ativo circulante da Fundação autora (vide ID 73882822, pág. 44/45), com a realização de cobrança de contribuições previdenciárias extraordinárias (vide ID 73882842, pág. 14), constando do documento acostado em ID 73882842 (Parecer Atuarial do Plano) a informação de que, apesar do déficit técnico acumulado em 2018, o resultado foi positivo (vide ID 73882842, pág. 21/24 – notadamente à pág. 21). Outrossim, em consulta ao sítio virtual da ora requerente obtém-se a informação de que a FUNCEF é o “(...) sexto maior plano de benefícios do país em ativos, reúne 84,8 mil participantes” com “6,79% de rentabilidade das cotas em 12 meses encerrados em Jul/20” (vide: https://www.funcef.com.br/portal/ - acessado em 05/10/2020 às 20h10min), descrição incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, inexiste nos autos documento apto a demonstrar a hipossuficiência alegada. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal acerca da concessão da Gratuidade de Justiça à ora requerente em recentes julgados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. 1. Há presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a presunção pode ser afastada, caso os documentos não comprovem a veracidade das informações. 2. O fato de se tratar de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não comprova a miserabilidade jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07049998520208070000 DF 0704999-85.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. De fato, o benefício da gratuidade deve restringir-se aos casos comprovados de efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não se amolda ao caso da autora. Sendo assim, recolham-se as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, sem prejuízo de cumprimento dos demais itens de emendas. Intime-se. São Sebastião/DF, 5 de outubro de 2020.” Nas razões recursais Id. 20641743, a Agravante afirma que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Explica que no ano de 2017 teve resultado deficitário superior a 6 bilhões e de 5 bilhões no ano de 2018. Discorre que tem passado por sucessivos procedimentos de equacionamento entre os participantes e patrocinadora. Destaca que o balanço patrimonial de 2019 demonstra que a situação se mantém, portanto, não houve tempo hábil para entregar os relatórios dos dados do último exercício quanto aos valores apurados. Assevera que em razão da pandemia causada pelo coronavírus teve a rentabilidade da entidade afetada, já que uma das formas de garantir recursos constitui investimentos em fundo de renda fixa e variável, esta última dependente da variação do mercado financeiro, que apresentou nítida queda de preço das ações na Bolsa de Valores Brasileira, a exemplo do REG/REPLAN SALDADO, cuja rentabilidade gerencial auferida no primeiro trimestre de 2020 foi de -3,42%, frente à rentabilidade esperada para o ano de 6,92%. Diz que eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários de seus participantes. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão Colegiado. No mérito, pede o provimento do Agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo de modo que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, os documentos que instruem o autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo da continuidade das suas atividades. Mesmo que se considere que a oscilação do mercado financeiro em decorrência da pandemia do coronavírus, eventual situação de hipossuficiência é temporária, de modo que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o que se requer e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora